Tribunal: STF
Processo: ARE 1439304
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o qual julgou procedente Ação Rescisória ajuizada pelo Município de Santa Mariana objetivando a desconstituição de acórdão que reconheceu o direito da ora recorrente ao recebimento do benefício auxílio-alimentação, previsto no art. 2º da Lei Complementar Municipal 01/2012 (LCM 01/2012), que acrescentou o art. 117-A à Lei Complementar Municipal 02/2000 (LCM 02/2000) – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Santa Mariana - PR. 



    O acórdão encontra-se assim ementado (fl. 1, Doc. 77):



    “AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO QUE CONDENOU O MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO COM REAJUSTES VINCULADOS AO SALÁRIO-MÍNIMO, NOS TERMOS DO ARTIGO 117-A DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 2/2000, ACRESCENTADO PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 1/2012. VIOLAÇÃO EXPRESSA AO ARTIGO 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. NORMA JURÍDICA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADI Nº 1.747.260-1. RESCISÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 966, V, E DO ARTIGO 535, III, §§ 5º E 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 83), foram rejeitados (Doc. 92).



    No RE (Doc. 111), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SOLANGE CRISTINA DA SILVA alega ter o acórdão recorrido violado o art. 7º, IV, da CF/1988, bem como a Súmula Vinculante 04/STF. 



    Para tanto, sustenta que “a essência do art. 7º, inc. IV, da CF e da Súmula Vinculante nº. 4 é obstar que o salário mínimo seja utilizado como fator de indexação, o que poderia influenciar negativamente nos reajustes periódicos do salário mínimo que, atualmente, não atendem as “necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social” (CF, art. 7º, inc. IV), ou seja, a razão de ser do dispositivo súmula e jurisprudência é proibir a utilização do salário mínimo como índice” (fl. 4, Doc. 111).



    Afirma que “o Supremo Tribunal Federal em reiterados casos admitiu que o salário mínimo pode ser utilizado como base de cálculo (valor fixo), desde que não tenha a função de fator de indexação” (fl. 4, Doc. 111).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para julgar improcedente a ação rescisória e reconhecer a constitucionalidade do dispositivo legal impugnado.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos argumentos de que: (a) “dentre as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário não se encontra a ofensa a enunciado sumular vinculante, consoante se infere do artigo 102, inciso III, da Constituição Federal”; (b) “a orientação recorrida, no sentido de que o pagamento de verba salarial que tem como base de cálculo o salário mínimo afronta a Constituição Federal, encontra amparo junto ao Supremo Tribunal Federal”; e (c) incide o óbice da Súmula 280/STF (Doc. 115).



    No Agravo (Doc. 120), a parte recorrente refutou integralmente os argumentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustenta a repercussão geral da matéria (fl. 3, Doc. 111):



    “A repercussão geral encontra guarida no art. 1.035, § 3º, inc. I, do Código de Processo Civil (CPC), à vista da incongruência da interpretação adotada com a interpretação da suprema corte, no que tange à vedação da utilização do salário mínimo como fator de indexação, conforme se demonstrará. Além disso, o benefício do auxílio-alimentação é geral para todos servidores municipais do Município de Santa Mariana, isto é, o debate ultrapassa os interesses subjetivos das partes, havendo diversos processos judiciais em trâmite que discutem a cobrança do auxílio-alimentação. Não bastasse isso, o auxílio alimentação é uma reivindicação sindical antiga no município e se configura relevante do ponto de vista político e a reafirmação do precedente é de extrema importância do ponto de vista jurídico, pois se um tribunal de justiça estadual aplicou o precedente mencionado de forma equivocada outros poderão igualmente fazê-lo, sendo imprescindível que a Suprema Corte faça a distinção entre a utilização do salário mínimo como fator de indexação (vedada pelo texto constitucional) e a utilização como base de cálculo (permitida), visto que o benefício do auxílio-alimentação impacta no orçamento municipal e no poder de compra dos respectivos servidores (relevância econômica), além de ser uma conquista social da classe visando a melhoria de suas condições de vida (relevância social).”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 6-10, Doc. 77):



    “A presente ação rescisória foi ajuizada pelo Município de Santa Mariana no intuito de ver rescindido o acórdão transitado em julgado proferido na Apelação Cível nº 1.606.374-2, por meio do qual foi mantida a sentença que o condenou ao pagamento de auxílio alimentação à servidora, ora ré, com fulcro na Lei Complementar Municipal nº 1/2012. 



    Aduziu, em síntese, que o julgamento da ADI nº 1.747.260-1, ao declarar inconstitucionais os dispositivos da Lei Complementar Municipal nº 1/2012, que instituíam o auxílio alimentação, evidencia que a decisão viola manifestamente a norma jurídica (art. 966, V, CPC), constitui prova nova capaz de lhe assegurar o pronunciamento favorável (art. 966, VII, CPC) e torna inexigível o título judicial (art. 535, III, §§ 5º e 8º, do CPC). 



    Inicialmente, esclarece-se que o fundamento de que a ADI constitui prova nova não se sustenta. Isso, porque o legislador, ao estabelecer a possibilidade de rescisão de decisão transitada em julgado, a previu nos seguintes termos: 



    […]



    Desse modo, a utilização do termo “prova nova” faz evidente remissão ao sentido próprio de prova previsto no Código de Processo Civil (Capítulo XII), ou seja, documental, testemunhal, pericial e congêneres. 



    Entender um novo precedente como prova para os fins do art. 966, VII, do CPC, implicaria evidente afronta à segurança jurídica, possibilitando a rescisão de incontáveis demandas decorrente da mudança de posicionamento ou interpretação sobre determinado dispositivo legal pelos Tribunais. 



    No mais, a pretensão do autor merece ser acolhida. 



    O dispositivo legal que embasou a procedência da pretensão inicial da parte ré (art. 117-A da LC nº 02/2000, com redação dada pela LC nº 01/2012) carrega vinculação indevida do auxílio alimentação ao salário-mínimo, prática essa que não encontra guarida no texto constitucional, afrontando diretamente o art. 7º, inc. IV, da CF, bem como a Súmula Vinculante 04 do STF. 



    Ao se debruçar de forma mais aprofundada sobre o tema, o Órgão Especial deste e. TJPR, quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.747.260-1, verificou a violação acima indicada. Confira-se: 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI COMPLEMENTAR Nº 02/2000, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 01/2012, DE SANTA MARIANA/PR - INSTITUIÇÃO DO VALE-ALIMENTAÇÃO E DA INDENIZAÇÃO POR ANO TRABALHADO (ARTIGOS 117-A E 147-A) - SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS - INDEXAÇÃO DO VALOR DOS REFERIDOS BENEFÍCIOS AO SALÁRIO MÍNIMO - ARTIGO 7º, INCISO IV, DA CR/88 - INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL CONFIGURADA - APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO EXPRESSO NA SÚMULA VINCULANTE Nº 04/STF - INDENIZAÇÃO POR ANO TRABALHADO - TRANSPOSIÇÃO DO REGIME DO FGTS AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS MUNICIPAIS - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E À REGRA DO ARTIGO 33, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - EFEITOS MODULADOS EX NUNC PARA QUE A DECLARAÇÃO SURTA EFEITOS A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO NA IMPRENSA OFICIAL. 



    [...]



    Muito embora referida decisão ainda não tenha transitado em julgado, sabe-se que esta já fora objeto de Reclamação perante o STF (Rcl nº 37.367/PR), que não reconheceu qualquer ofensa à autoridade de suas decisões ou de sua competência e, por outro lado, confirmou a legitimidade da decisão do Órgão Especial. 



    Logo, confirma-se a tese da parte autora de que a decisão rescindenda foi prolatada em manifesta violação à norma jurídica (art. 966, V, do CPC). 



    De igual maneira, o pedido encontra amparo no art. 535, III, §§ 5º e 8º, do CPC. Estabelecem os referidos dispositivos que a declaração de inconstitucionalidade torna inexigível o título executivo judicial fundado em lei declarada inconstitucional e que, transitada em julgado a decisão exequenda, a ação rescisória é o meio apropriado para tal fim. 



    Diante dessa soma de circunstâncias, faz-se necessário acolher o pedido rescisório, modificando a decisão ora atacada. 



    Relativizar a coisa julgada é medida excepcional, mas necessária quando a decisão estiver em evidente afronta à justiça, o que possibilita o equilíbrio com as demais garantias constitucionais e institutos jurídicos, segundo aponta Cândido Rangel Dinamarco: 



    […]



    Por fim, em que pese a ADI nº 1.747.260-1 ainda não ter transitado em julgado, infere-se de seu teor que os efeitos da decisão têm caráter imediato e retroativos, sendo modulados unicamente para os servidores que já receberam a verba indenizatória. 



    Assim, impõe-se a procedência do pedido rescisório e, consequentemente, a modificação da decisão atacada que deu procedência ao pedido de recebimento das verbas de auxílio alimentação pela servidora, julgando-o improcedente e desconstituindo o título executivo antes firmado. 



    Pelo princípio da causalidade, deve a parte ré ser condenada ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios em favor da parte adversa, ora fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observado o benefício da gratuidade da justiça concedido à parte na ação rescindenda.“



    Sobre a matéria, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 565.714-RG (Tema 25, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 7/11/2008), fixou a seguinte tese:



    Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo.



    2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X).



    3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez.



    4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.



    Posteriormente, esse entendimento foi ratificado, tendo sido editada a Súmula Vinculante 4, com a seguinte redação: Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



    O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o referido entendimento. Na mesma linha, são os seguintes precedentes:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.  AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE DE INDEXAÇÃO AO  SALÁRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À SUMULA VINCULANTE N. 4. PAGAMENTO RETROATIVO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 343 PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: INOVAÇÃO RECURSAL EM AGRAVO REGIMENTAL. INVIABILIDADE. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (ARE 1407396 AgR  /  PR – 1ª Turma - Min. CÁRMEN LÚCIA – DJ de: 09/01/2023)



    EMENTA Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo e processual civil. Servidor público. Auxílio-alimentação. Vinculação ao salário mínimo. Impossibilidade. Direito local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1385770 ED-AgR, Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJ 28-11-2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente